Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700346-06.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIAN DE OLIVEIRA CAMPOS DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos n. 0701065-71.2020, deferiu a medida de urgência consistente na disponibilização de transporte para o tratamento hemodiálise, no termos do relatório médico. Eis o teor da decisão ora revista: Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por LILIAN DE OLIVEIRA CAMPOS contra o DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar insuficiência renal crônica. Para melhora de seu quadro clínico necessita de TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. É o relatório. Decido. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano são extraídos do relatório médico IDs. Nums. 53483362, nos quais é indicada a necessidade urgente do transporte pleiteado, uma vez que ao terminar a sessão, a autora sente forte fraqueza, tontura e episódio de hipotensão, ficando totalmente impossibilitada de utilizar o transporte público comum. Consigne-se ainda que o referido documento foi expedido por médica da própria rede pública de saúde, Dra. Joyce Paresoto, CRM/DF 19.413 (...). Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direitorespaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Posto isso, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu forneça à parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, TRANSPORTE PARA O TRATAMENTO HEMODIALISE, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) se trata de pedido de assistência social, não relacionado ao direito à saúde; (jj) desvirtuamento do entendimento dos contornos e real significado do princípio da integralidade, o qual “não pode ser entendido com o simplista significado de que deve o Estado fornecer assistência irrestrita de todo procedimento clínico ou produto farmacêutico"; (iii) há precedentes das Turmas Recursais do TJDFT, favoráveis ao DF (3a TR, Acórdão n.963163, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no PJe: 09/09/2016). Pugna pela atribuição de efeito suspensivo a agravo e, no mérito, pelo indeferimento da medida de urgência. Com o breve relatório, passo à fundamentação. E, ao fazê-lo, antecipo que, a meu sentir, é de se indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (atribuição de efeito suspensivo ao agravo). É que num juízo de cognição sumária e superficial, a probabilidade do direito e o risco de dano ao ente público não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a tal ponto de não se poder aguardar o desfecho do processo de conhecimento. E, de outro giro, evidenciado o perigo de dano inverso decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, na específica situação delineada nos presentes autos eletrônicos. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei n. 13.655/2018, Art. 22, caput). Nesse contexto, é certo que, via de regra, conforme o precedente invocado pelo ora recorrente, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, Arts. 5o, caput 196 e 198, inciso II). No caso concreto, a parte agravada (diagnóstico de lúpus grave, com insuficiência renal crônica) apresenta relatório firmado por conjuntamente por assistente social, médica nefrologista e enfermeira nefrologista (unidade de saúde credenciada do SUS), o qual, ao requerer “transporte para hemodiálise”, atesta: Paciente LILIAN DE OLIVEIRA CAMPOS residente à QR 113 Conj 08 Casa 03 - Samambaia Sul - DF (Contato: (61) 99390-3427/ 99843-4774 (Mãe - Vanilda) 99252-2039 (Vizinho) portador de Insuficiência Renal Crônica em Hemodiálise nesta unidade de saúde credenciada ao SUS, comparece ao tratamento três vezes por semana (segundas/quartas e sextas-feira, durante quatro horas diárias) no segundo turno. Solicito transporte para o mesma, já que está apresentando dificuldades para locomoção pela gravidade do Lupus, pois a paciente vem apresentando queixas de artralgias frequentes. Apresenta quadro de hipoglicemias refratárias, apesar do uso de sintomáticos, com risco ao se locomover sem acompanhamento. Apresenta anemia da doença renal crônica, com quadro de hipoalbuminemia nos exames laboratoriais. Paciente apresenta com frequência quadro de hipotensões e hipoglicemias durante e após o tratamento hemodialitico, sendo portanto risco para que o mesmo utilize o transporte urbano público, sem auxílio. CID N18.0 A par desse relatório, o atual quadro excepcional tem reflexos não somente na diminuição da frota de transporte público como no agravamento do risco de contágio de pacientes imunodeprimidos, o que fortalece a necessidade de disponibilização de transporte adequado ao tratamento urgente e imprescindível à preservação da vida da agravada. Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar a confirmação da medida de urgência (fornecimento de transporte), notadamente diante da comprovada hipossuficiência financeira da agravada, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelos profissionais de saúde, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, Acórdão n.931427, DJE: 05.04.2016; e 3a TR, Acórdão n. 1022966, DJe 8.6.2017. No mesmo sentido, trago à baila o recente precedente da Egrégia 2a Turma Recursal do TJDFT, em situação similar àquela apresentada pela parte agravada, em que se reconheceu o direito ao transporte para garantia da continuidade do tratamento: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. IDOSO. DIABÉTICO E COM PERDA SIGNIFICATIVA DE VISÃO. DIREITO À SAÚDE COMO PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (ART. 196 CF/88). DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a fornecer transporte para a parte autora três vezes por semana, a fim de realizar sessões de hemodiálise em Clínica conveniada pela Secretaria do Estado de Saúde para tratamento dos pacientes. Em sua defesa alega que não há obrigatoriedade de o Distrito Federal fornecer tais serviço por se tratar de pedido de assistência social, não se enquadrando como direito à saúde. Assim, requereu a reforma da sentença. Contrarrazões. 2. A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. É dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Nesse sentido, a parte autora é assistida pela Defensoria Pública, idoso, diabético em grau avançado, causando a perda de visão, e com problema renal crônico grave, que o obriga a fazer hemodiálise três vezes por semana. Resta evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. 4. Registre-se que a sentença está em sintonia com os diversos julgados das Turmas Recursais, cujo entendimento é o fornecimento de transporte pela Secretaria do Estado de Saúde para pacientes de hemodiálise que necessitam ser levados da residência deles para a clínica e vice versa. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 6. Isento o Distrito Federal de pagamento das custas. Isento, ainda, dos honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, em razão da Súmula 421 do STJ. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei n. 9.099/95 (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019) No mais, o DISTRITO FEDERAL não apresentou a relação de pessoas potencialmente afetadas com a concessão da medida de urgência à agravada (e com quadro de saúde mais grave – “lista de espera analisada de acordo com a data de solicitação realizada pelo paciente ou familiares” – ID 54715300, p. 3, autos de origem”). Nesse quadro, prevalece, por ora, o direito da parte agravada ao transporte para o tratamento (imprescindível à manutenção da vida) de doença crônica, ao menos até o julgamento final da demanda. Indefiro, pois, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito